Tribunal: TJES
Processo: 0000005-71.2017.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-71.2017.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIZABETE NASCIMENTO SCHINEIDER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela apelante contra sentença que a condenou pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), às penas de 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, respectivamente.

2. A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) redução das penas-base ao mínimo legal; (iii) concessão de assistência judiciária gratuita e (iv) fixação de honorários ao advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada; (iii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente quanto às condenações impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e a materialidade do delito de furto qualificado restam comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial militar que efetuou a apreensão da
res furtiva
em poder da acusada, logo após o crime, corroborando o conjunto probatório. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando harmônica com as demais provas colhidas.

5. A tese defensiva de desconhecimento da subtração mostra-se inverossímil, diante da apreensão das peças furtadas dentro da bolsa da acusada, evidenciando o dolo e a cooperação com a adolescente.

6. O aumento da pena-base pelo juízo de primeiro grau carece de fundamentação idônea, tendo sido realizada de forma genérica, sem demonstração de circunstâncias judiciais concretas desfavoráveis, em afronta ao art. 59 do Código Penal e aos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. Impõe-se, assim, a redução da pena-base ao mínimo legal.

7. Com o redimensionamento da pena para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, verifica-se o decurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos (art. 109, V, CP), contado da data da publicação da sentença (25.06.2020) até a data do julgamento, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva.

8. De igual modo, em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), cuja pena concreta foi de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, também decorreu o prazo prescricional de 4 anos, configurando a prescrição da pretensão punitiva superveniente.

9. A pretensão de concessão de justiça gratuita deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a condição financeira do condenado no momento do cumprimento da sentença, conforme art. 804 do CPP e entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do crime de furto qualificado ao mínimo legal e, de ofício, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado, declarando extinta a punibilidade da ré quanto aos crimes previstos no art. 155, §4º, IV, do CP, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para sustentar a condenação em crimes patrimoniais.

2. A majoração da pena-base exige fundamentação concreta, não se admitindo justificativa genérica baseada na reprovação e prevenção do crime.

3. A prescrição da pretensão punitiva superveniente regula-se pela pena concretamente aplicada e deve ser reconhecida de ofício quando ultrapassado o prazo do art. 109 do Código Penal.

4. A análise da miserabilidade do condenado para fins de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 69, 107, IV, 109, V, e 110, §1º; CPP, art. 804; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.788.440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJe 26/02/2025; STJ, AREsp 2.556.933/DF, Relª. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJe 25/02/2025; TJES, ApCr 0010634-88.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente e conceder parcial provimento ao recurso e reconhecer, ex officio, a prescrição das penas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000005-71.2017.8.08.0052

APELANTE:

VALQUIRIA OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(preliminar)

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição quanto à condenação nas iras do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 25.06.2020 (fls. 116/118-v do ID 14843949), e conforme afere-se dos autos, o recebimento da sentença pelo escrivão (nos termos do art. 389 do CPP), data de 25.06.2020 fl. 118-v do ID 14843949).

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Tomando como base a data de recebimento da sentença pelo escrivão, de 25.06.2020 (fl. 118-v do ID 14843949) e o dia de hoje (22.10.2025), tem-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição superveniente, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro extinto a punibilidade d réu quanto à condenação nas iras do art. 244-B da Lei nº 8.069/90, via prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
RECONHE
ÇO,
EX OFFICIO
,
a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO
DA CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90
, via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
A
RÉ
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000005-71.2017.8.08.0052

APELANTE:

VALQUIRIA OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, por
VALQUIRIA OLIVEIRA
em face da r. sentença de fls. 116/118-v do ID 14843949 que, nos autos da ação penal pública, julgou PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público para condenar a acusada como incursos nas penas do art. 155,
caput
, § 4º, IV do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 às respectivas penas de 3 (três) anos e 20 (vinte) dias-multa e 3 (três) anos e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões (ID 14843954), a apelante requer:
(i)
a absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
a redução da pena-base, bem como da pena de multa, para o mínimo legal;
(
i
ii)
a concessão de assistência judiciária gratuita;

(iii)
a fixação de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 14843960, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 16246656, pelo provimento parcial do recurso, a fim de redimensionar a pena-base.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue (págs. 2/4 do ID 14843949):

"[...] Revelam os autos do inquérito policial que, no dia 21 de dezembro de 2016, por volta das 15h, no estabelecimento comercial “Loja Mimos”, localizado na localidade denominada Av. 14 de Setembro, n° 30, Bairro São Sebastião, Rio Bananal/ES, neste Município e Comarca,
VALQUIRIA OLIVEIRA
, com o auxílio da menor Ana Carolina Almeida Costa, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 04 (quatro) shorts jeans descritos no auto de apreensão de fls. 18.

Segundo consta, a proprietária do estabelecimento estava atendendo sozinha, quando a denunciada e a menor ingressaram no local e solicitaram ver as peças de roupas. Ato contínuo, a vítima começou a mostrar os modelos de shorts nos tamanhos solicitados, porém, em virtude da diferente numeração das roupas, a vítima as pegava de gavetas diferentes, fazendo com que perdesse o controle do número que estava colocando no balcão do estabelecimento. Por sua vez, a denunciada e adolescente, visando confundir a vítima, pegavam vários shorts e entravam no provador, oportunidade em que conseguiam guardar a res furtiva dentro da bolsa, saindo da loja posteriormente ao argumento de que as roupas tinham defeito.

Apurou-se, ainda, que, após os agentes saírem do estabelecimento comercial, a vítima, ao começar guardar os shorts, percebeu que a denunciada e a menor haviam subtraído 04 shorts.

Por fim, após os policiais militares receberem as informações a respeito das subtrações ocorridas no estabelecimento, realizaram diligências e conseguiram encontrar a denunciada e a menor a 100 metros do local, onde, ao procederem a busca pessoal, encontraram algumas peças de roupa com a denunciada, entre elas os shorts indicados pela vítima.

Consta, ainda, que no dia, hora e local acima indicados, a acusada corrompeu a menor Ana Carolina Almeida Costa, praticando com ela a infração penal acima descrita.

No que tange ao delito de corrupção de menores, importante mencionar recente orientação do STJ no seguinte sentido: (Súmula 500) a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Dessa forma, a autoria e a materialidade dos crimes objeto de investigação encontram-se nos diversos elementos de informação anexos aos autos.

DA CAPITULAÇÃO:

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia a Vossa Excelência VALQUIRIA OLIVEIRA como incursa no art. 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, requerendo que, registrada e autuada esta, seja recebida a denúncia, sendo a denunciada devidamente citada, oferecendo-lhe prazo para defesa preliminar, ouvindo-se as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas, interrogando-se a ré, tudo em obediência ao disposto nos artigos 396 a 405 do Código de Processo Penal, prosseguindo-se o feito até final sentença condenatória.
[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar a réu nos termos acima delineados.

I. Do Pedido de Absolvição: Manutenção do Decreto Condenatório

A pretensão defensiva de absolvição por alegada insuficiência de provas não encontra nenhum amparo nos autos, devendo a conclusão condenatória ser mantida em sua integralidade.

A materialidade do delito de Furto Qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP) é inegável, demonstrada pelos Boletins de Ocorrência Policial às fls. 26/28, Auto de Apreensão a fl. 18, Auto de Avaliação a fl.19, Auto de Entrega a fl. 24, que descrevem e quantificam as 04 (quatro) peças de roupas subtraídas da "Loja Mimos".

No que concerne à autoria, esta restou firmemente comprovada pela conjugação da palavra coerente e segura da vítima ELIZABETE NASCIMENTO SCHINEIDER com o depoimento do policial militar WELERSON ZANETI VULP, testemunha presencial da apreensão da
res furtiva
.

A vítima ELIZABETE NASCIMENTO SCHNEIDER, declarou em Juízo:

"Que a acusada e a menor chegaram na loja e enquanto uma estava provando a outra pegava as roupas; Que provaram diversas peças porém não levaram; Que após elas saírem da loja, percebeu que estava faltando um short; Que foi até a delegacia de polícia e relatou a situação; Que os policiais abordaram a acusada e a menor, momento em que encontraram várias peças de roupas, inclusive pertencentes a outra loja; Que confirma o depoimento prestado na delegacia” (destaquei e grifei – mídia de fl. 105)

No mesmo sentido, a testemunha PM WELERSOM ZANETI VULP quando de sua oitiva na seara judicial, disse:

“Que a dona da loja esteve na delegacia relatando a situação; Que a Acusada e a menor estavam próximas da delegacia quando foram abordadas; Que encontraram as roupas furtadas e estas tinham a etiqueta da loja da vítima; Que as peças de roupas eram grandes e pequenas e que cabiam na menor e na Acusada; Que confirma seu depoimento prestado na esfera policial". (destaquei e grifei – mídia de fl. 105)

A versão defensiva de que a Apelante desconhecia a subtração, atribuindo a autoria exclusiva à menor, é absolutamente inverossímil. O Juízo de primeiro grau corretamente apontou a improbabilidade de "
diversas peças de roupas objeto de furto estarem dentro de uma bolsa que estava na posse da Ré e esta desconhecer a situação
" o que apenas reforça a atitude coordenada e a unidade de desígnios.

A jurisprudência pátria, especialmente em crimes patrimoniais, confere grande valor probatório à palavra da vítima, sobretudo quando esta é robustamente corroborada pelos demais elementos colhidos, como a prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial, mantendo a condenação do agravante pelo delito de extorsão, nos termos do art. 158, caput, do Código Penal. 2. A Corte estadual reverteu a sentença desclassificatória para condenar o agravante, destacando que ele constrangeu a vítima mediante grave ameaça a entregar-lhe a quantia de R$1.200,00, sob a alegação de cobrança de dívida por suposto furto de porcos. 3. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, baseou-se em depoimentos da vítima e de testemunhas que presenciaram as ameaças realizadas pelo acusado no local de trabalho da vítima. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por extorsão pode ser mantida com base na palavra da vítima e em depoimentos de testemunhas, diante de inconsistências no relato do agravante e ausência de boletim de ocorrência que corrobore o suposto furto de porcos. 5. Outra questão em discussão é a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, considerando a reincidência do agravante e a gravidade do crime cometido. III. Razões de decidir 6.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada.
7. Inconsistências no relato do agravante e a inexistência de boletim de ocorrência corroboram a decisão de manter a condenação por extorsão. 8. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do agravante e pela gravidade do crime cometido, conforme art. 33, §2º, "b" do Código Penal. lV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "
1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância quando corroborada por outras provas
. 2. A reincidência e a gravidade do crime justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 158, caput; Código Penal, art. 33, §2º, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp n. 2.598.492/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024; STJ, AGRG no AREsp n. 1.985.594/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022; STJ, AREsp n. 2.305.129/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024. (STJ; AgRg-AREsp 2.788.440; Proc. 2024/0419748-1; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/02/2025; DJE 26/02/2025) - destaquei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula nº 231/STJ. II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (II) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (III) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes. III. Razões de decidir as instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.
A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.
A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula nº 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria. lV. Dispositivo e tese agravo conhecido e Recurso Especial desprovido. (STJ; AREsp 2.556.933; Proc. 2024/0027318-6; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025) - destaquei

A apreensão da
res furtiva
em poder da agente, logo após o cometimento do delito, gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus argumentativo e exigindo da Defesa a produção de prova hábil a elidir tal presunção, o que,
in casu
, não ocorreu.

Deste modo, plenamente demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, bem como a qualificadora do concurso de pessoas (Art. 155, § 4º, IV, CP), uma vez que o
modus operandi
denota clara divisão de tarefas e colaboração consciente para a execução do furto, conforme salientado pela vítima e pelo policial.

II.
1
Da
Alteração
da Pena-Base

O princípio constitucional da individualização da pena (Art. 5º, XLVI, CF) e a exigência de motivação das decisões judiciais (Art. 93, IX, CF) impõem que o aumento da pena-base acima do mínimo legal seja lastreado em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente demonstradas no processo, que extrapolem os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau, ao analisar as oito vetoriais do art. 59 do Código Penal para ambos os crimes, reconheceu a neutralidade ou o caráter favorável de todas elas: "Culpabilidade normal à espécie," "Antecedentes criminais imaculados," "Conduta social e Personalidade, sem elementos para aferi-los," "Motivos do crime inerentes ao tipo," "Circunstâncias inerentes ao tipo," e "Consequências, inerentes ao tipo".

A despeito de não ter negativado nenhuma circunstância judicial, o Magistrado aumentou a pena-base do Furto Qualificado em um ano (de 2 para 3 anos), e a única justificativa para tal exasperação foi a de "entender de boa monta para a reprovação e a prevenção do crime".

Esta justificativa é manifestamente genérica e
in re ipsa
. A referência à reprovação e prevenção do crime é inerente ao próprio fim da pena, não servindo como fundamento concreto para valorar negativamente o
quantum
estabelecido em lei. A ausência de fundamentação idônea implica a nulidade parcial da dosimetria na primeira fase e a recondução automática da pena ao mínimo legal.

II.
2
. Do Redimensionamento da Pena Definitiva

Em face do afastamento do incremento da pena na primeira fase, impõe-se o redimensionamento da pena.

Na primeira fase, ante a ausência de fundamentação para incremento da pena, reconduz-se a pena-base ao mínimo legal de maneira que a pena-base deve ser fixada em

02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Ante a inexistência de atenuantes, agravantes, bem como de causas de aumento e de diminuição, torno a pena-base definitiva.

Considerando tal alteração, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição quanto à condenação nas iras do art. 155, §4º, I e IV do CP, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi prolatada no dia 25.06.2020 (fls. 116/118-v do ID 14843949), e conforme afere-se dos autos, o recebimento da sentença pelo escrivão (nos termos do art. 389 do CPP), data de 25.06.2020 fl. 118-v do ID 14843949).

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Tomando como base a data de recebimento da sentença pelo escrivão, de 25.06.2020 (fl. 118-v do ID 14843949) e o dia de hoje (22.10.2025), tem-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição superveniente, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro,
ex officio
, extinta a punibilidade da ré quanto à condenação nas iras do art. 155, §4º, I e IV do CP, via prescrição da pretensão punitiva superveniente do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, IV, do Código Penal.

A Defesa postula, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção do pagamento das custas processuais, ao argumento de hipossuficiência econômica do apelante.

Contudo, tal pleito não merece prosperar nesta seara recursal.

É cediço e pacífico o entendimento, tanto neste Egrégio Tribunal de Justiça quanto nas Cortes Superiores, que a análise acerca da miserabilidade do condenado para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais é matéria afeta, por excelência, ao Juízo da Execução Penal.

A condenação ao pagamento das custas é um efeito secundário e legal da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal. A verificação da condição financeira do sentenciado, todavia, deve ser realizada no momento oportuno, ou seja, na fase de execução, quando a exigibilidade da verba se torna concreta. A situação econômica do apenado é dinâmica e pode se alterar entre a data da condenação e o início do cumprimento da pena, sendo o Juízo da Execução o competente e mais bem aparelhado para aferir, com base em elementos concretos, a real capacidade de pagamento do condenado, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Sodalício:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. art. 33, CAPUT, C/C art. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. (...) 4. Os pedidos de concessão de justiça gratuita e isenção do pagamento de custas processuais constituem matérias afetas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. (...)" (TJES; APCr 0010634-88.2021.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024).

Desta forma, o pedido deve ser indeferido nesta instância, ressalvando-se ao apelante o direito de formulá-lo perante o competente Juízo da Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a pena relativa à condenação nas iras do art. 155, §4º, I e IV, do CP para 2 (dois) anos de reclusão e, consequentemente,
RECONHECER,
EX OFFICIO
, a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE DO ESTADO DA CONDENAÇÃO
e, via de consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RÉ, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

Fixo os honorários aos advogados nomeados como dativos, Dr. Almir Cipriano Junior (OAB/ES 12.070), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator.